Tribunal: TJMT
Processo: 1007047-17.2017.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007047-17.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREIA PEREIRA LUZ - CPF: 814.111.111-68 (APELANTE), ANA JESSICA PHILIPPSEN - CPF: 011.566.431-98 (ADVOGADO), LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS - CPF: 024.115.131-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA – COBRANÇA DE DIFERENÇAS TRABALHISTAS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ART. 5º, XXXV, DA CF – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para demandar em juízo o direito questionado. Precedentes.
4. Recurso desprovido”.

(AgRg no AREsp 147.678/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)

2. Em decorrência do princípio da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de requerimento de administrativo não configura óbice à propositura e julgamento da demanda, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por ANDREIA PEREIRA LUZ contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, M.M. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, nos autos da “Ação de Cobrança de Diferenças Salariais c/c Indenização por Dano Moral” nº 1007047-17.2017.8.11.0006 ajuizada por ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou extinto o feito por ausência de interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a apelante que não há obrigatoriedade para a juntada de requerimento administrativo ou indeferimento da pretensão pela via administrativa para o ajuizamento da presente demanda.

Afirma que não há regra processual civil que estabeleça a imprescindibilidade do requerimento administrativo e que a sentença usou de conceito jurídico indeterminado como fundamentação, o que não se preta a justificar a decisão, nos termos do art. 489, do CPC.

Afirma que a sentença ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento da demanda.

O apelado apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a impossibilidade de deferimento da justiça gratuita e, no mérito, requer a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 2268393 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DO DFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O apelado Estado de Mato Grosso impugnou o benefício de justiça gratuita, uma vez que a apelante não comprovou situação econômica que não possa demandar sem prejuízo de seu próprio sustento.

Inicialmente cabe destacar que o art. 99 do Código de Processo Civil dispõe:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”.

No entanto, a Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei, em seu art. 5º, inciso LXXIV, diz o seguinte:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Então ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso.

Em que pese a insurgência do apelado, no caso, a apelante acostou à inicial documentação, como extratos bancários e contas, comprovando a insuficiência de recursos para pagamento das custas processuais.

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta por ANDREIA PEREIRA LUZ contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da “Ação de Cobrança de Diferenças Salariais c/c Indenização por Dano Moral” nº 1007047-17.2017.8.11.0006 ajuizada por ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou extinto o feito por ausência de interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
ANDREIA PEREIRA LUZ
ajuizou a presente Ação de Cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando o recebimento das diferenças de verbas salariais.

O juízo
a quo
intimou a parte autora para emendar a inicial, determinando a juntada do requerimento administrativo junto à Administração Pública, sob pena de indeferimento da inicial.

Após manifestação da parte autora, sobreveio sentença, extinguindo o feito por não ter sido juntado o pedido administrativo. Colhe-se a seguinte fundamentação:

“Na espécie, vê-se claramente que a parte autora não se reportou à esfera administrativa, vindo bater diretamente às portas do Poder Judiciário.

Ora, à evidência, ainda que seu direito tenha lastro, não se infere pretensão resistida da Administração Pública, fato verificado pela ausência de pedido ou indeferimento administrativo, porque a autora optou diretamente pela via judicial, o que se demonstra inaceitável pelas regras processuais civis vigentes.

Acerca do tema, trago voto elucidativo do Ministro Herman Benjamin no REsp que trata da necessidade de requerimento administrativo para ajuizamento de processos de benefícios beneficiários, aplicável, “mutatis mutandi”, ao caso

(...)”

Irresignada, a parte autora interpôs a presente apelação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à imprescindibilidade de requerimento administrativo junto à Administração Pública para ajuizar a presente ação.

Como se vê, o indeferimento da inicial se deu com base no Recurso Especial nº 631.240/MG, que estabeleceu a prévia necessidade de requerimento administrativo em demandas de benefícios previdenciários.

Ora, o julgado é cristalino ao estabelecer a necessidade em demandas de benefícios previdenciários, pois a concessão deste depende da provocação do próprio INSS e a lesão a direito somente surge diante do indeferimento do pedido,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

Todavia, a exigência do prévio requerimento administrativo não se coaduna com o caso, pois a legislação processual não faz esta exigência para que surja o interesse processual.

Isso porque o prévio pedido ou mesmo o esgotamento das vias administrativas não pode obstar o ajuizamento da ação em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Outrossim, a extinção por inépcia da inicial, ao exigir prévio requerimento administrativo nada mais é do que violação ao dispositivo constitucional.

Não obstante, é certo que a lesão do direito pleiteado, caso eventualmente existente, já está evidenciada pelo recebimento da remuneração em valores aquém dos devidos, o que, por si só, já configura o interesse de agir.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - INTERESSE DE AGIR - PEDIDO PRÉVIO NA VIA ADMINISTRATIVA - ABONO REFEIÇÃO - ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE -PRECEDENTES.

1. Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para demandar em juízo o direito questionado. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 147.678/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)

Em mesmo contexto, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ESTRABISMO - NECESSIDADE COMPROVADA – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DA CRIANÇA - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 80/2014 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO A CADA SEIS MESES – INDICAÇÃO DE NECESSIDADE DO TRATAMENTO E PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS – NECESSIDADE – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS IMPRESCINDÍVEL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. Correta a decisão que determinou ao ente público que providenciasse o fornecimento de consulta com especialista, tratamento e procedimento indispensáveis para o restabelecimento da saúde da parte autora.
3. A ausência de pedido administrativo, não implica na impossibilidade de apreciação da questão pelo Poder Judiciário, isso porque, a CRFB não exige o esgotamento das vias administrativas para o ingresso em juízo. Aliás, essa é a finalidade do inciso XXXV do artigo 5º da Constituição da República.
4. De acordo com a CRFB e o ECA, é dever do Estado e do Município fornecer medicamentos, consultas e todos os tratamentos necessários. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o Requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 5. Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. Até o momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto a Emenda Constitucional nº 80/2014, razão pela qual o ato sentencial merece reparo. 6. A apresentação de receituário médico atualizado, a cada 6 (seis) meses, para a disponibilização de medicamento e procedimentos essenciais ao restabelecimento da saúde, não trará prejuízo à parte, ao contrário, assegura a adequação do seu tratamento, bem como tal medida pode servir para evitar oneração desnecessária do ente público. 7. Havendo efetivação de bloqueio de valores nas contas da Fazenda Pública, a prestação de contas é imprescindível, pois se trata de providência necessária para se assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas contas do Estado e Municípios e, quiçá, inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias e acobertadas pelo invocado direito à saúde. (APL: 00107056120178110040 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 16/10/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO PREVIDENCIÁRIO – SALÁRIO MATERNIDADE - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. "O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça está cristalizado no sentido de ser prescindível o requerimento administrativo prévio à propositura de ação judicial para caracterização do interesse de agir. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ AgRg no REsp 1129119/RS Sexta Turma Relator Ministro VASCO DELLA GIUSTINA Desembargador convocado do TJ/RS j.13.12.2011 (N.U 0000097-07.2012.8.11.0031, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 05/03/2015)

Partindo dessas premissas, o prosseguimento da presente demanda independente de prévio requerimento administrativo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para cassar sentença e determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020